Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718192-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, apresentado por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, foi interposto contra decisão interlocutória proferida pela d. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0711401-02.2018.8.07.0018), publicada no Diário de Justiça em 26.05.2021. A referida decisão restou assim consignada (id. 92575950, dos autos originais): “(...) Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a segunda Requerida (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A) cumpra o disposto na decisão de ID 91065732, colacionando aos autos todos contratos de seguro firmados pela Nobre Seguradora Brasil junto à companhias de resseguros, tendo em vista a relevância para análise da demanda, conforme já determinado. Com a juntada, vistas as partes. Após, aguarde-se a realização da perícia. (...)” No entanto, nas razões recursais (id. 26266115), a parte agravante se insurge a respeito do indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, discorrendo acerca do regime de liquidação extrajudicial em que se encontra, pugnando, ao final, pelo deferimento de tal benefício (id. 26266115 - Pág. 16), deixando, inclusive, de recolher o preparo recursal. Deste modo, considerando que as razões aviadas pelo recorrente destoam da decisão a qual se pretende impugnar, esclareça a parte agravante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, sua pretensão recursal, inclusive declinando o pedido para o qual requer a reforma da decisão agravada, visto que somente constou requerimento para o deferimento da gratuidade de justiça. Prazo 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora